Tribunal: TJBA
Processo: 8057044-83.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057044-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EROALDO MOURA DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABUNA, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. OITIVA DE TESTEMUNHA APÓS O OFERECIMENTO DO LIBELO. MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO PRESIDENTE DA SESSÃO. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E ADIAMENTO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE NULIDADES. NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente que responde pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo pronunciado e submetido ao julgamento popular, ocasião em que a autoridade indigitada coatora decidiu pela dissolução do conselho de sentença e oitiva de testemunha que se apresentou “durante a fala da defesa e após manifestação do MP nos debates”, além de optar pela reabertura da fase processual de preparação para o plenário, cujo prazo resta delimitado pelo art. 422 do CPP, a fim de proporcionar ao Ministério Público nova chance para oferecer testemunhas. 2. Na hipótese dos autos, vê-se que a autoridade indigitada coatora justificou a medida a partir de fundamentos concretos, sendo certo que, nos termos da jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri pode ordenar, de ofício, ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidades ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade, mesmo após o oferecimento do libelo. Precedentes do STJ. 3. Lado outro, é importante frisar, assim como fez a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, “que foi oportunizado novo prazo tanto para acusação como para defesa indicarem suas testemunhas para o novo julgamento”, de modo que a adoção da medida contestada não trouxe prejuízo para as partes. 4. Como se sabe, o reconhecimento de nulidades no processo penal reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8057044-83.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de EROALDO MOURA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itabuna – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, .